Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em desfavor de decisão, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação submetida ao rito ordinário distribuída sob o no 0701371-34.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela pretendida, consubstanciada no pedido de efetivação de matrícula em creche pública próxima ao local de trabalho da genitora da parte agravante. Nesta oportunidade, repete o pleito, requerendo a concessão de liminar de modo que se determine a imediata disponibilização de vaga em creche pública ou conveniada do Distrito Federal. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. A questão posta ao apreço neste agravo, diz respeito ao acesso à educação pública. Ora, sobre tal tema a Constituição da República, diz que cabe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação básica obrigatória e gratuita, nestes termos: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. ” Já a Lei Orgânica do Distrito Federal, no seu art. 223 prevê que: “Art. 223. O Distrito Federal garantirá atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a seis anos de idade, na forma da lei. § 1o O Poder Público garantirá atendimento, em creche comum, a crianças portadoras de deficiência, oferecendo recursos e serviços especializados de educação e reabilitação. § 2o O sistema de creches e pré-escolas será custeado pelo Poder Público, mediante dotação orçamentária própria, nos termos da lei. ” De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto ao direito à educação e ao dever de educar, assim explicita: “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) a) pré-escola; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) [...] II - Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] X - Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei no 11.700, de 2008). Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] § 2o Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3o Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2o do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4o Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. § 5o Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. ” Conforme se depreende por meio da legislação vigente, toda criança tem direito à educação infantil, a qual deve ser garantida de forma eficaz, não podendo ser restrita por limitação da Administração. Assim, como o direito à educação infantil é garantido pela Carta Magna, o Governo deve a qualquer custo efetivar tal garantia. No entanto, como são alegados motivos para assim não agir, a questão é levada ao Poder Judiciário, o qual deverá forçá-lo a permitir o acesso ao estabelecimento público de ensino. Desse modo, o que está se discutindo aqui é o direito do agravante a ter acesso ao estabelecimento público, o qual está previsto nas legislações que regram a espécie. Todavia, em face da falta de vagas e, uma vez se sentindo prejudicada, recorre ao Judiciário, objetivando garantir aquele direito. Compreendo, portanto, que compete à Justiça assegurar ao recorrente o direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, referido no artigo 208, transcrito em linhas anteriores. De tal forma, o dever estatal assentado na Carta Magna, direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos especificados pelo respectivo artigo 212. Por conseguinte, tenho que o Poder Judiciário pode determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República quando restar configurando a sua inadimplência. Saliento que ora comungo do entendimento já explicitado nesta Turma, no sentido de que não se pode aceitar o não cumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera. Ora, as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda. Considerando, portanto, a verossimilhança da fundamentação expendida pelo agravante, impõe-se, nesta fase de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela para determinar que o Distrito Federal disponibilize, para o agravante, vaga em creche da rede pública ou conveniada, localizada nas proximidades do local de trabalho de sua genitora. Oficie-se à Secretaria de Educação do Distrito Federal e à Regional de Ensino da região responsável pelas creches localizadas na Asa Norte. Comunique o Juiz a quo o teor desta decisão. Tratando-se de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Confiro a esta decisão força de mandado. Brasília, 22 de janeiro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator